Tribunal: TJES
Processo: 5003501-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003501-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MENEGHELLI
AGRAVADO: COMERIO & COMERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
negar provimento
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003501-09.202.8.08.0000

Recorrente: José Roberto Meneghelli

Recorrido: Comércio & Comércio Importação e Exportação LTDA

Relatora:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
JOSÉ ROBERTO MENEGHELLI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 3810728) em face do
ACÓRDÃO
(ID 3542254) lavrado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2495124), interposto pelo Recorrente, em razão da
DECISÃO
(ID 2495296), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
interposta pelo Recorrente em face de
COMÉRCIO & COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, cujo
decisum
deferiu
“parcialmente em favor do Requerente os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, para conceder-lhe o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais que tiver que adiantar no curso do processo em 5 (cinco) parcelas mensais iguais”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que o Acórdão restou omisso ao não apreciar
“o pedido subsidiário realizado na alínea “f” da peça inaugural recursal”,
no sentido de que
“seja oportunizado ao Agravante o recolhimento das custas processuais ao final da demanda principal, caso em que o feito seja julgado improcedente e/ou; de forma supletiva que seja dado provimento ao recurso a fim que seja oportunizado o parcelamento das custas prévias processuais em 10 (Dez) parcelas iguais e sucessivas mensais”.

A propósito, trago à colação a
Em
enta do Acórdão
combatido,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRODUTOR RURAL. SACAS DE CAFÉ, RENDIMENTO BRUTO DE R$ 670.000,00. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ELEVADAS. ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §º 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.

In casu,
a despeito de o Recorrente alegar ser hipossuficiente financeiramente, certo é que o conteúdo probatório dos autos revela quadro diverso, sobretudo considerando que o Recorrente é produtor rural, com a saca de café deste ano estimada em R$ 640.519,30 (seiscentos e quarenta mil, quinhentos e dezenove reais e trinta centavos), levando a uma renda mensal de aproximadamente R$ 53.376,60 (cinquenta e tres mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos). Apesar do referido valor se tratar da renda bruta, o Recorrente não informou ou trouxe elementos para atestar qual seria a renda líquida auferida.

III.
Nos extratos bancários relativos a somente uma Conta Bancária do Recorrente (IDs 3015100 e 2015101), é possível verificar a existência de “pix” realizados pelo mesmo em seu próprio benefício, advindos de outra conta de sua titularidade e que não restou apresentada aos autos, de valores que totalizam R$ 8.575 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais). O Recorrente também recebeu uma transferência bancária denominada de “pagamento de dividendos”, no valor de R$ 28.833,64 (vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos).

IV.
O Recorrente possui um imóvel rural de área total 43,7ha, avaliado com suas benfeitorias em R$ 2.256,753,11 (dois milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais e onze centavos). Além disso, encontra-se amparado por Advogado Particular, que não comprovou exercer o munus de forma gratuita, situação que, atrelada aos outros elementos de prova constantes nos autos, afasta a presunção de hipossuficiência financeira.

V.
Recurso conhecido e improvido.”

Neste particular, analisando o contexto do julgamento levado a efeito no âmbito desta Egrégia Terceira Câmara Cível, denota-se de forma clara que as matérias alegadas restaram devidamente enfrentadas, não havendo falar-se em omissão, obscuridade, ou contradição.

Conforme se observa do Voto proferido na oportunidade de julgamento do Agravo de Instrumento, restou consignado que
“o Recorrente não faz jus ao benefício integral da Assistência Judiciária Gratuita, motivo pelo qual
não há falar-se em reforma da Decisão combatida
,
que
deferiu, tão somente, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais que o mesmo tiver que adiantar no curso do processo,
em
5 (cinco) parcelas mensais iguais
”.

Nesta seara, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, ao compreender que o Recorrente não é hipossuficiente financeiramente, houve por bem manter, na integralidade, a Decisão combatida, negando total provimento ao Recurso, o que, por certo, atinge todos os pedidos recursais, inclusive relativos ao recolhimento das custas processuais ao final da demanda principal, ou o parcelamento das custas prévias processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas mensais.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que conforme expressamente ressaltado, o Recorrente é produtor rural, com a saca de café deste ano estimada em R$ 640.519,30 (seiscentos e quarenta mil, quinhentos e dezenove reais e trinta centavos), como afirmado pelo próprio Recorrente em sua exordial, levando a uma renda mensal de aproximadamente
R$ 53.376,60 (cinquenta e tres mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta centavos)
,.

Ademais nos extratos bancários relativos a somente uma Conta Bancária do Recorrente (IDs 3015100 e 2015101), é possível verificar a existência de “PIX” realizados pelo mesmo em seu próprio benefício, advindos de outra conta de sua titularidade e que não restou apresentada aos autos,
de valores que totalizam R$ 8.575,00 (oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais)
.

Verificou-se, ainda, que Recorrente recebeu uma transferência bancária denominada de “pagamento de dividendos”,
no valor de R$ 28.833,64
(vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), bem como que se encontra
amparado por Advogado Particular
, que não comprovou exercer o
munus
de forma gratuita.

Nesse contexto, não há falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo despropositada a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão, restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Esta Egrégia Terceira Câmara Cível, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, ao compreender que o Recorrente não é hipossuficiente financeiramente, houve por bem manter, na integralidade, a Decisão combatida, negando total provimento ao Recurso, o que, por certo, atinge todos os pedidos recursais, inclusive relativos ao recolhimento das custas processuais ao final da demanda principal, ou o parcelamento das custas prévias processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas mensais.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.